Tribunal: TJDFT
Processo: 0745842-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745842-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SILVIA GUIMARAES BARQUETTE VASCONCELOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Gustavo Fernandes Sales que, em sede de cumprimento individual de sentença oriunda da ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, movido por SILVIA GUIMARÃES BARQUETTE VASCONCELOS SANTOS, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo ente público. Em suas razões recursais (ID 77495981), o ente público reitera as teses de violação à coisa julgada, ilegitimidade passiva, inexigibilidade do título judicial e excesso de execução. Informa e sustenta, em síntese, que a presente execução decorre de ação coletiva proposta após o trânsito em julgado da ação individual ajuizada pelo exequente, havendo tríplice identidade entre referidas ações (art. 337, §2o, CPC), de modo a caracterizar a coisa julgada material, que constitui matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo. Argumenta ainda que, não requerida a suspensão da ação individual no prazo previsto no art. 104 do CDC, resta demonstrada a opção consciente do exequente pela via individual, implicando renúncia aos efeitos a ação coletiva. Sob a tese de ilegitimidade passiva, afirma que o exequente não mais se vincula ao Distrito Federal, mas, sim, ao IPREV – Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, pois aposentado antes do trânsito em julgado do título judicial exequendo. Pontua que o sindicato autor da ação coletiva não incluiu o IPREV no polo passivo e, à luz do art. 506 do CPC, ressalta a limitação dos efeitos da coisa julgada às partes envolvidas no processo. Em defesa da inexigibilidade do título judicial, aduz coisa julgada inconstitucional nos termos do art. 535, III, §§ 5o, do CPC, ao sustentar, em síntese, afronta ao enunciado vinculante disposto no Tema 864/STF, pois não atendidos os dois requisitos cumulativos de dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA e de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, exigência estabelecida no artigo 169, § 1o, da CF e nos artigos 16, 17 e 21 da LRF. Persiste também na tese de excesso de execução, alegando ser indevida a base de cálculo utilizada para aplicação da taxa Selic (valor principal + correção monetária + juros de mora), sob pena de indevido anatocismo, e defende a incidência da Taxa Selic de forma simples apenas sobre o capital inicial, assim como questiona a aplicação e a constitucionalidade em apreciação na ADI n. 7.435/RS, do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ como parâmetro de cálculos das execuções em curso, apontando ainda a existência de repercussão geral pelo STF, Tema 1349, versando sobre a metodologia de incidência da taxa Selic. Pondera não haver valor incontroverso no caso dos autos que permita o prosseguimento do feito executivo à luz do tema n. 28/STF, visto que a própria exigibilidade do título está sob discussão. Requer seja acolhida a preliminar de coisa julgada em desfavor do autor agravado ou, subsidiariamente, a preliminar de ilegitimidade passiva. Busca ainda, em liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o cumprimento de sentença e para que seja sobrestado/cancelado o pagamento/expedição de quaisquer requisitórios. No mérito, roga pela reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a inexigibilidade do título ou, ainda, a ausência de obrigação de pagar. Subsidiariamente, pugna seja reconhecido o excesso de execução com consequente determinação de incidência da taxa SELIC apenas sobre o montante principal corrigido e não sobre o principal corrigido acrescido de juros. Sem preparo, face a isenção legal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal – SINDAFIS (processo n. 0705877-53.2020.8.07.0018), em que o Distrito Federal foi condenado a: “(i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial; (iii) os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E a partir da data de vencimento de cada parcela; e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 905, a partir da citação; e, quando do julgamento dos embargos de declaração, definiu-se que (iv) as diferenças salarias deferidas e respectivos reflexos são devidas a toda categoria, incluindo servidores filiados e não filiados ao SINDAFIS”. A impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo ente público foi parcialmente acolhida sob os seguintes fundamentos, in verbis: “II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial. II.1 – DA ILEGITIMIDADE ATIVA A alegação de ilegitimidade ativa da exequente aposentada não prospera. O título executivo judicial assegurou o direito ao reajuste aos substituídos do sindicato autor, sem restringir tal direito apenas aos servidores da ativa. Não cabe ao executado, em sede de cumprimento de sentença, impor restrição não prevista no título judicial transitado em julgado. Diante do exposto, resta evidenciada a legitimidade ativa da exequente. II.2 – DA COISA JULGADA O Distrito Federal alega que esta ação de cumprimento individual de sentença coletiva possui os mesmos elementos da ação individual de no 0742463-03.2017.8.07.0016, a qual foi julgada improcedente. Deste modo estaria configurada a coisa julgada. Contudo, de análise da referida ação individual, percebe-se que ela foi definitivamente julgada em 09/07/2020, antes do ingresso da ação coletiva, que ocorreu em 03/09/2020, deste modo afasta-se a litispendência, por seguinte a coisa julgada, por força do art. 104 do CDC. Ante o exposto, rejeito a preliminar de coisa julgada. II.3 – DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, não merece acolhimento o pedido, como consequência não há impedimento para continuidade da execução com eventual levantamento de valores em favor da exequente. II.4 – DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Deve ser observado que as parcelas deveriam terem sido atualizadas, desde a citação até 08/12/2021, pelo IPCA-e, com juros moratórios calculados pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1o- F da Lei n. 9.494/1997; e, a partir de 09/12/2021, deveriam ser utilizadas pela SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Em relação aos honorários sucumbenciais, percebe-se que a exequente não almeja a execução dos honorários fixados na sentença do processo coletivo, mas sim os devidos na fase de cumprimento de sentença, conforme deferido por este Juízo na decisão de ID 239342252. II.4.i – DA CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem afastando as teses de anatocismo pela incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. 1. Na espécie, o Juízo de primeiro grau observou os encargos de mora definidos no Tema 905/STJ para o caso, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. 1.1. À luz do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022, a taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis. 1.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 2.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 2.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 2.3. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. 2.3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. 2.4. Considerando que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 6a TURMA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0724328-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, data de julgamento: 19/09/2024) Assim, reconheço a constitucionalidade do referido ato normativo. II.4.ii – DO ANATOCISMO Relativamente à tese de anatocismo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem afastando as teses de anatocismo pela incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. 1. Na espécie, o Juízo de primeiro grau observou os encargos de mora definidos no Tema 905/STJ para o caso, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. 1.1. À luz do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022, a taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis. 1.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 2.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 2.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 2.3. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. 2.3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. 2.4. Considerando que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 6a TURMA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0724328-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, data de julgamento: 19/09/2024) É cediço que o artigo 22 § 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, com pedido de medida cautelar. No entanto, não há notícia acerca da concessão de efeito suspensivo, de modo que não há como obstar o cumprimento de sentença por este fundamento. Além disso, a norma diz respeito à expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais e não se vislumbra que suas disposições sejam contrárias à Emenda Constitucional 113/2021 ou que extrapola o intuito de regulamentar a operacionalização das requisições judiciais. III – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 245072743) para determinar que, na apuração dos cálculos, sejam observados os seguintes parâmetros: (i) desde a citação até 8/12/2021, utilização do IPCA-e, a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido pagas e juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1o- F da Lei n. 9.494/1997; e, a partir de 09/12/2021, deverá ser utilizada a SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Os autos não serão remetidos à contadoria, uma vez que esta não realiza cálculos administrativos. Intime-se a parte exequente para apresentar cálculos observados os parâmetros acima fixados, no prazo de 15 dias. Após, intime-se o DF para ciência e eventual manifestação, no prazo de 15 dias. Intimem-se.” Não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, senão vejamos. Da coisa julgada De fato, há tríplice identidade entre a ação coletiva que deu origem ao título exequendo e a ação individual proposta pelo ora exequente perante o Juizado Especial. Contudo, verifica-se que o exequente ajuizou sua ação individual em maio de 2017, tendo o feito transitado em julgado em 04/09/2020 (n. 0714219-64.2017.8.07.0016), sem constar nos autos qualquer notícia de ajuizamento de ação coletiva, o que é pressuposto imprescindível para atrair a incidência do ônus processual, estabelecido no art. 104 do CDC, ao autor da ação individual. Deveras, ausente a comunicação e ciência nos autos da ação individual quanto ao ajuizamento da ação coletiva – até porque a ação coletiva foi ajuizada pelo sindicado em 03/09/2020 (n. 0705877-53.2020.8.07.0018) –, não há como ser imposto ao autor da ação individual o ônus de optar por requerer a suspensão do feito individual sob pena de não poder se beneficiar do resultado da ação coletiva. In casu, contrário à argumentação recursal do ente público, imperioso é reconhecer não haver renúncia do autor da ação individual aos efeitos a ação coletiva que deu origem ao título ora exequendo. Rejeito, pois, a preliminar de coisa julgada. Da (i)legitimidade passiva A aposentadoria do servidor antes do trânsito em julgado da ação coletiva não transfere a responsabilidade ao IPREV – Instituto de Previdência dos Servidores do DF, que não integra o título judicial, e não elide a responsabilidade do Distrito Federal em face do qual foi formado o título judicial exequendo, visto ter integrado o polo passivo da ação coletiva ajuizada pelo SINDAFIS em benefício dos servidores substituídos, visando a implementação da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas – GIUrb, aplicável, nos termos da lei que a instituiu, Lei Distrital no 5.226/2013 (art. 14), aos aposentados “cujos proventos tenham paridade com os servidores ativos”. Com essa compreensão, mutatis mutandis, colaciono precedentes deste Tribuna de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA AFASTADA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. LEGITIMIDADE DO EXECUTADO. AFASTAMENTO DA CONDIÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE VALOR CONSOLIDADO. RECURSO DO EXECUTADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravos de Instrumento interpostos contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702264-49.2025.8.07.0018, que acolheu parcialmente impugnação do Distrito Federal, rejeitando a tese de excesso de execução, mas condicionando o levantamento dos valores e a expedição de precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. A exequente sustenta a ilegalidade da restrição imposta; o ente público defende a suspensão da execução por prejudicialidade externa, a ilegitimidade passiva, a inexigibilidade do título, o excesso de execução e o anatocismo na aplicação da Taxa SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) estabelecer se o Distrito Federal possui legitimidade passiva para responder à execução, em face do vínculo da exequente com o IPREV/DF; (ii) definir se a pendência de Ação Rescisória impõe a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (iii) examinar a possibilidade jurídica de condicionar o levantamento dos valores reconhecidos em título judicial ao trânsito em julgado da Ação Rescisória; (iv) verificar se o título executivo é inexigível por contrariar o Tema 864 do STF; (v) avaliar se há necessidade de sobrestamento do feito em razão da ADI n. 7.435/RS, que questiona a constitucionalidade da Resolução CNJ n. 303/2019; (vi) apurar a ocorrência de excesso de execução por aplicação da Taxa SELIC sobre valores já acrescidos de correção monetária e juros de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, uma vez que a sentença coletiva transitada em julgado não fez distinção entre servidores ativos e inativos, e reconheceu o direito aos substituídos contra o ente federativo, independentemente de eventual vinculação ao IPREV/DF. 4. A mera propositura da Ação Rescisória não suspende os efeitos do título executivo judicial, salvo se houver concessão expressa de tutela provisória, nos termos do art. 969 do CPC, o que não ocorreu no caso em apreço. Assim, não há prejudicialidade externa a justificar o sobrestamento do cumprimento de sentença. 5. O condicionamento do levantamento dos valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória não encontra respaldo legal, viola os princípios da legalidade, da efetividade da tutela jurisdicional e da duração razoável do processo, e desrespeita a autoridade da coisa julgada. 6. A sentença exequenda fundamentadamente distinguiu a situação concreta da hipótese tratada no Tema 864 do STF, que trata da revisão geral anual, ao passo que a verba em execução decorre de aumento escalonado previsto em lei distrital específica. Assim, inexiste coisa julgada inconstitucional ou inexigibilidade do título. 7. A tramitação da ADI n. 7.435/RS, que questiona a constitucionalidade da Resolução CNJ n. 303/2019, não suspende sua eficácia, por ausência de medida cautelar, de modo que não há fundamento para sobrestamento do cumprimento de sentença com base nesse processo. 8. A aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado dos débitos da Fazenda Pública, conforme previsto na EC n. 113/2021, não configura anatocismo, pois essa taxa substitui cumulativamente juros e correção monetária, sem sobreposição de encargos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso do executado conhecido e não provido. Recurso da exequente conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo de execução fundada em título judicial proferido contra ele, ainda que o pagamento seja operacionalizado por autarquia previdenciária. 2. A existência de ação rescisória não justifica, por si só, a suspensão do cumprimento de sentença nem o condicionamento do levantamento de valores ao seu trânsito em julgado. 3. A imposição judicial de restrição autônoma ao levantamento de valores não prevista em lei afronta os princípios da legalidade e da efetividade da tutela jurisdicional.4. É válida a distinção entre o título exequendo e a tese firmada no Tema 864 do STF quando devidamente fundamentada pelo juízo da causa coletiva.5. A mera existência de ADI sem decisão cautelar não suspende a eficácia da norma impugnada.6. A aplicação da Taxa SELIC, nos termos da EC n. 113/2021, sobre o montante consolidado da dívida pública, não configura anatocismo.” (Acórdão 2048451, 0723923-71.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.) "constitucional. Processo civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ilegitimidade ativa e passiva. Ausentes. Desnecessidade De Suspensão Do Feito. Correção monetária. Condenação. Fazenda pública. Índice aplicável. Ipca-e. Tema 810/stf. Incidência. Selic. Dezembro de 2021. Base de cálculo. Valor consolidado. Mês anterior. Possibilidade. Ausência de excesso. I. Caso Em Exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no cumprimento de sentença coletiva, que acolheu parcialmente impugnação do executado, para ajustar os critérios de cálculo do débito exequendo. 2. A controvérsia envolve a incidência de juros de mora e correção monetária no cumprimento individual da sentença coletiva proferida em favor de substituídos do SINDSASC/DF. II. Questão Em Discussão 3. Há três questões em discussão: i) a existência de prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória em trâmite; (ii) a necessidade de suspensão do feito pela repercussão geral do Tema 1349 do STF (iii) a legitimidade ativa e passiva para a causa (iv) a alegação de inexigibilidade do título judicial com base no Tema 864 do STF; e (iii) a aplicabilidade da SELIC sobre o valor consolidado do débito exequendo a partir de dezembro de 2021, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. III. Razões De Decidir 4. A prejudicialidade externa foi afastada, pois a ação rescisória não suspende a eficácia do título judicial transitado em julgado, conforme art. 969 do Código de Processo Civil. 5. Ausente concessão de extraordinário efeito suspensivo no âmbito da análise do Tema 1.349 do STF, não há falar-se em suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva. 6. Consta do título executivo que o réu foi condenado a aplicar aos vencimentos dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste estabelecido pela Lei Distrital no 5.184/2013. De acordo com o artigo 25 da referida lei, tal reajuste também se estende aos servidores aposentados e pensionistas vinculados à carreira pública da Assistência Social, desde que seus proventos possuam paridade com os dos servidores em atividade 7. A condição de o exequente receber seus proventos por meio do IPREV não afasta a legitimidade do agravante para figurar no polo passivo da execução, uma vez que a demanda originária foi proposta em face do Distrito Federal e o direito reconhecido alcança todos os substituídos do SINDSASC/DF, incluindo os servidores inativos, e não apenas os que estão em exercício. 8. A aplicação do Tema n.° 864 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal à espécie já foi afastada na formação do título judicial exequendo, razão pela qual o título é exigível. 9. É acertada a determinação de incidência, tão somente, da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, novembro de 2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e juros legais até então incidentes. 10. O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal estabelece que, para atualização da conta do precatório não tributário pela taxa SELIC a partir de dezembro/2021, deve ocorrer a incidência da referida taxa sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios. IV. Dispositivo E Tese 11. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 2040534, 0721387-87.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO ESCALONADO PREVISTO NA LEI DISTRITAL No 5.106/2013. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA DE URGÊNCIA. COISA JULGADA. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, relativa à implementação da última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5.106/2013. Alega o agravante a existência de ação rescisória pendente, sua ilegitimidade passiva e a inexigibilidade do título por suposta afronta ao Tema 864 do STF. Requereu, sem êxito, a concessão de efeito suspensivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória impede o prosseguimento do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se o Distrito Federal possui legitimidade passiva em execuções movidas por servidor aposentado vinculado ao IPREV; (iii) determinar se o título judicial é inexigível por suposta afronta ao Tema 864 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, conforme dispõe o art. 969 do CPC, sendo necessária concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso concreto. 4. A existência de ação rescisória não configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da execução, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, pois o cumprimento de sentença não depende do julgamento da rescisória. 5. O Distrito Federal possui legitimidade passiva em demandas que envolvem repercussão patrimonial no pagamento de proventos a servidores públicos inativos, nos termos do art. 4o, § 2o, da LC Distrital no 769/2008, por ser garantidor subsidiário das obrigações do IPREV/DF. 6. A alegada inexigibilidade do título por afronta ao Tema 864 do STF não se sustenta, pois o título judicial tem por objeto o cumprimento de reajuste específico previsto em lei local (Lei Distrital no 5.106/2013), com implementação escalonada, não se confundindo com revisão geral anual de remuneração. 7. O acórdão que originou o título transitou em julgado em 22/06/2024, tendo expressamente distinguido a matéria do Tema 864 do STF e afastado a tese de inexigibilidade por ausência de dotação orçamentária. 8. A tese de coisa julgada inconstitucional não se aplica, nos termos do art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC, pois inexiste declaração de inconstitucionalidade anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 2036888, 0718735-97.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.) “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO DE REAJUSTE DE SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO IPREV/DF. SUBSIDIARIEDADE DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA POR AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO AFASTADA. DECISÃO NÃO ALTERADA.I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou impugnação apresentada por ente público, o qual sustentava sua ilegitimidade passiva diante da aposentadoria da parte exequente e da alegada responsabilidade exclusiva do IPREV/DF, além de requerer a suspensão do feito em razão de ação rescisória em curso e da suposta inexigibilidade do título judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a mera existência de ação rescisória em curso justifica a suspensão da execução individual de sentença coletiva; (ii) estabelecer se o ente federativo possui legitimidade passiva para figurar no polo da execução de reajuste de servidor aposentado, em tese de responsabilidade do IPREV/DF; e (iii) determinar se o título executivo fundado em lei supostamente inconstitucional é inexigível na fase de cumprimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A simples propositura de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, não impede o prosseguimento da execução, nos termos do art. 969 do CPC. O indeferimento do pedido liminar na ação rescisória reforça a ausência de prejudicialidade externa concreta. 4. A legitimidade passiva do ente público subsiste, pois ele integrou a ação coletiva de origem e figura no título executivo judicial, que abrange indistintamente servidores ativos e inativos. 5. A alegação de que o IPREV/DF é o responsável exclusivo pelo pagamento dos proventos não afasta a legitimidade do ente federativo, o qual, nos termos do art. 4o, § 2o, da LC Distrital n. 769/2008, responde subsidiariamente pelas obrigações da autarquia previdenciária. 6. A discussão sobre eventual inconstitucionalidade da norma que fundamenta o título judicial está superada pela coisa julgada formada na ação coletiva, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 2034891, 0717271-38.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença pela qual extinto o cumprimento de sentença ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva de DISTRITO FEDERAL. 2. A ação coletiva foi ajuizada pelo SINDSASC/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL, somente. O ente público foi condenado a implementar o reajuste objeto da demanda e a pagar os valores em atraso aos substituídos do Sindicato, sem distinção entre servidores em atividade ou aposentados. Logo, não há que falar em ilegitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL, devedor do título judicial objeto do cumprimento de sentença, transitado em julgado.3. Destaca-se que IPREV/DF tem personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, financeira e patrimonial atribuída nos termos do art. 4o, § 2o da Lei Complementar 769/08. Portanto, se houve condenação do Distrito Federal no bojo da Ação Coletiva, não há que se falar em transferir a obrigação ao IPREV/DF, que sequer integrou a lide. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 2025150, 0718736-62.2024.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.) Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva. Da (in)exigibilidade do título O ente público persiste na inexigibilidade do título judicial ao sustentar afronta ao enunciado vinculante disposto no Tema 864/STF, pois o julgado da ação coletiva não teria observado os dois requisitos cumulativos de dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Contudo, o Tema 864/STF, que dispõe sobre a revisão geral de remuneração dos servidores públicos, não se confunde com a matéria versada na ação coletiva proposta pelo SINDAFIS que, calcada na Lei Distrital n. 5.226/2013, postulou a implementação da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas GIUrb, no importe de 10% (dez por cento). Portanto, correto o julgador de origem ao pontuar que o Tema 864/STF não possui aptidão para influir na coisa julgada material da ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018 e, por consequência, não mais repercute na exigibilidade do título judicial exequendo, eis que a tese firmada no referido tema foi enfrentada e afastada na fase de conhecimento e formação do título judicial. É o que se confere, verbis: “DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA. AJUIZAMENTO PELO SINDAFIS. GIURB. ART. 11, INC. III, DA LEI N. 5.226/2013. CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DF. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE REAJUSTE. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TEMA 864 DO STF. NÃO APLICAÇÃO. VERBA DEVIDA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM QUANTIA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO PELO IPCA-E. JUROS. ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Não configura inovação recursal, a invocação nas razões recursais de dispositivo legal ou constitucional numa perspectiva genérica. 2. A gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb com o advento da Lei n. 5.226/2013, passou ser calculada sobre o vencimento básico do Servidor, mediante reajuste segmentando em três parcelas, conforme estabelece o art. 11 da mencionada lei. 3. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento da ADI 2015.00.2.005517-6, assentou que uma lei não pode ser declarada inconstitucional em razão de alegada ausência de dotação orçamentária, ressalvando que tal ausência de dotação apenas impede a aplicação da norma no exercício financeiro em que foi promulgada. 4. A ausência de dotação orçamentária, por si só, não justifica a suspensão de eficácia de uma lei, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à promulgação da lei possuem orçamentos próprios, nos quais devem estar contemplados recursos para cobrir os gastos previstos na legislação em vigor. 5. A Lei Distrital n. 5.226/2013 foi aprovada com observância do regular trâmite do processo legislativo, com posterior sanção do Chefe do Executivo. Por isso, não é compreensivo que essa lei viole os preceitos estatuídos na de Responsabilidade Fiscal. Considerando que o impacto financeiro causado pela referida lei deveria ser estimado antes pelo Distrito Federal. Assim, é inadmissível a alegação de falta de recursos para descumprimento da lei, após vários anos de sua promulgação, notadamente, quando as duas primeiras parcelas do reajuste foram incorporadas aos vencimentos dos Servidores. 6. A terceira e última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital n. 5.226/2013, a ser implementada no cálculo da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb), não enquadra na tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, com repercussão geral, Tema 864, porque não consiste em revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, 7. Conforme o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema 905: "As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E". 8. Nas condenações da Fazendo Pública de quantias ilíquidas, os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados pelo Juízo da liquidação da sentença, conforme determina o art. 85, § 4o, inc. II, do CPC. 9. Sem majoração dos honorários advocatícios. 10. Recursos de ambas as partes conhecidos. Apelação do Autor provida para, reformado a sentença, condenar o Distrito Federal: (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial. Recuso do Réu prejudicado.” (Acórdão 1433785, 0705877-53.2020.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2022, publicado no DJe: 06/07/2022.) Do excesso de execução Por sua vez, em relação ao critério de correção monetária, verifica-se que os parâmetros dos índices de correção monetária e de juros de mora delineados no referido decisum se encontram em conformidade ao título exequendo, no sentido de aplicar juros de mora e correção monetária sobre o valor exequendo pelo índice IPCA-E até 08/12/2021 e unicamente a taxa Selic a partir de 09/12/2021, ordenando observância ao artigo 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ como baliza na aplicação da Taxa SELIC. O ente público alega equívoco na forma de aplicação do índice Selic. Defende que a Taxa SELIC seja aplicada apenas sobre o valor principal atualizado até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros. Em que pese a argumentação recursal, entendo em juízo de cognição sumária próprio a este momento processual, não se encontrar presente a probabilidade do direito vindicado necessária ao deferimento do pedido liminar. Com efeito, verifica-se prima facie que o parâmetro de incidência da Taxa Selic delineado na decisão ora agravada se encontra em conformidade ao entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça que, com apoio na Resolução CNJ n. 303/2019, tem se pronunciado no sentido de que a taxa SELIC incide sobre o débito consolidado até o início de sua aplicação, isto é, sobre o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis (principal corrigido + saldo de juros moratórios). Nesse sentido, mutatis mutandis, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 2. Uma vez que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021; e tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples, fica afastada a ocorrência de bis in idem ou a cumulação de índices. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXCESSO EXECUÇÃO. EC 113/21. SELIC. VALOR CONSOLIDADO. I - A utilização da Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o débito até então consolidado, não gera bis in idem diante da sucessão na aplicação dos índices. Mantida a r. decisão. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1815550, 07413323120238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA 32.159/97, AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA 1170 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. EC 113/2021. TEMA 733 DO STF. PREVISÃO DIVERSA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IPCA-E. SELIC. NOVA METODOLOGIA DE CÁLCULO. I. Na origem, trata-se de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal por intermédio do Decreto 16.990/1995 a partir de janeiro de 1996. [...]. VII. Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). VIII. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1866295, 07045188320248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.170. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. DECRETO DISTRITAL 21.396/2000. PRELIMINAR REJEITADA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. MS 7.253/97. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO TR ATÉ 8/12/2021 E SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. SELIC. BASE DE CÁLCULO. VALOR CORRIGIDO ATÉ SUA APLICAÇÃO. ART. 22, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CNJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO AGRAVADO/EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...] 6. Aplicação da taxa Selic a partir de 9/12/2021, a incidir sobre o valor do crédito principal atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora até mencionada data. A vedação ao bis in idem, que obsta a incidência de outro índice quando da aplicação da SELIC, não impede que a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 recaia sobre o valor do crédito principal monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora. Nesse sentido, o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução n. 448/2022, que dispõe sobre gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva. Honorários arbitrados em favor do ente distrital à luz do proveito econômico por ele auferido.” (Acórdão 1826573, 07453864020238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. RE 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. INCIDÊNCIA. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIORMENTE. RE 730.462. TEMA 733. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO STF. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPCA-E. APLICAÇÃO DESDE JULHO DE 2009. A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA EC N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL SELIC. SEM CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. O art. 5o da Lei n. 11.960/09, que alterou o art. 1o- F da Lei n. 9494/1997 e determinou a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) como fator de correção monetária de débito imposto à Fazenda Pública, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, primeiramente, no julgamento das ADI's números 4.357 e 4.425 (para fins de expedição de precatórios) e, posteriormente, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 afetado ao julgamento do RE n. 870.947/SE, no qual foi decidido pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. 2. No julgamento do RE n. 730.462, em sede de repercussão geral, sob o Tema 733, o STF definiu que "A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional". 3. No cumprimento de sentença, em caráter excepcional, admite-se a modificação da sentença exequenda transitada em julgado quanto ao índice de correção monetária, quando a publicação/trânsito em julgado do acórdão que declara a norma inconstitucional - RE 870.947/SE - 03/03/2020 - tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado do título judicial em execução (11/03/2020); situação que ocorreu no presente caso. 4. Nos termos do art. 535, § 5o, do CPC, ante o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, para atualização do crédito exequendo deverá adotar o IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição a TR, a partir de julho de 2009, até a publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, em 09/12/2021, daí em diante, deverá ser aplicada a taxa referencial SELIC, vedada sua cumulação com outros encargos. 5. A incidência da taxa referencial SELIC a partir da vigência da EC n. 113/2021, na forma simples, não enseja bis in idem, nos termos do seu art. 3o, c/c, art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, em razão da prospecção futura deste índice de correção monetária em relação ao montante consolidado até novembro de 2021. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.” (Acórdão 1753345, 07146650820238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, entende-se, a princípio, correta a metodologia de aplicação da Taxa Selic (forma simples sobre o débito consolidado). Por sua vez, não se ignora a repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário n. 1.516.074/TO, que deu origem ao Tema 1349, no qual o excelso STF discutirá, “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.° 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros).” Dito isso, a considerar que não foi proferida pelo relator determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria sob repercussão geral, certo é não haver, até então, impedimento ao prosseguimento do presente feito executivo. Com efeito, consoante já elucidado pelo excelso STF na Questão de Ordem no RE n. 966.177/RS, a repercussão geral não tem como consequência automática a suspensão dos processos prevista no art. 1.035, § 5o, do CPC, visto apenas investir o relator da possibilidade de determinar o sobrestamento da matéria sob repercussão geral. É o que se confere do enunciado do STF, in verbis: “a) a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” Por conseguinte, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não se constata, ao menos nesse primeiro momento, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, impondo-se reconhecer ausentes os requisitos cumulativos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 18 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator